Tribunal: TCU
Processo: 023.455/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Volmar Rene Alves Dornelles.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Volmar Rene Alves Dornelles; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade do ato de alteração da aposentadoria em favor de Volmar Rene Alves Dornelles (à Peça 3 sob o n.o 120608/2020), concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Câmara dos Deputados dê ciência desta deliberação ao interessado indicado pelo item 9.1 deste Acórdão; 9.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração da Câmara dos Deputados, para ciência; e 9.4. promover o arquivamento do presente processo.